Tribunal: TJPA
Processo: 0800954-51.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800954-51.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA IMPLEMENTAR AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DAS AGÊNCIAS, COM APRESENTAÇÃO DE CRONOGRAMA. FORTES INDÍCIOS DE QUE A AGÊNCIA EM QUESTÃO NÃO POSSUI ACESSO AMPLO E IRRESTRITO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. EXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A MOBILIDADE. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PERIGO DE DANO QUE MILITA EM FAVOR DO INTERESSE PÚBLICO.
TUTELA MANTIDA. MULTA DIÁRIA.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em aferir se presentes os requisitos da tutela antecipada deferida na origem, que determinou que o Agravado, no prazo de 30 (trinta) dias, a apresentação das providências adotadas para implementar as condições de acessibilidade da agência, especialmente a data prevista para início e término da medida/obra, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 500.000,00(quinhentos mil reais).

2-É cediço que a CF/88 elenca como um dos objetivos fundamentais da nossa República Federativa a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, sendo competência comum dos entes federativos a garantia das pessoas portadoras de deficiência, cabendo à lei dispor sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

3-
A lei nº 13.146/2015 i
nstitui o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência)
, elaborada com base na
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, destinando-se a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

4- A acessibilidade garante ao consumidor com deficiência a autonomia individual e a liberdade de fazer as escolhas dos produtos e serviços de consumo, sendo que a consecução deste objetivo ocorrerá por meio do oferecimento de adaptação razoável às pessoas com deficiência, o que se estende para as relações de consumo.

5-Da análise dos autos, observa-se que, apesar do laudo pericial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves Unidade Regional Sul atestar que não fora realizada a perícia, uma vez que o prédio onde se localiza a agência em questão encontrar-se desativado devido às reformas e com previsão de reabertura em junho/2016, (Id 12343250 - Pág. 97-dos autos na origem), em momento posterior, em vistoria realizada em 12.12.2018 pelo oficial de promotoria (Id 12343254 - Pág. 6), constatou-se a ausência de acessibilidade.

6-Em referida diligência, o oficial de promotoria consignou a inexistência de caixa de autoatendimento que possibilite o acesso amplo e irrestrito aos portadores de necessidades especiais, notadamente àqueles que utilizam cadeiras de rodas, constatando que a agência em questão utiliza um modelo padrão de caixa eletrônico, havendo restrição da visão das informações aos usuários cadeirantes, diante do que se observa a presença da probabilidade do direito.

7-O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se que este milita em favor do interesse público defendido pelo Agravado, cabendo registrar a ausência de irreversibilidade da medida, uma vez que se pretende por meio da decisão, a apresentação de um cronograma para que as pendências sejam sanadas, possibilitando-se assim a devida acessibilidade aos usuários.

8-
Assim, restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada deferida na origem
, havendo plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

9-
Multa arbitrada
. Nos termos do art. 537, § 1º, I do CPC, a multa pode ser alterada a qualquer tempo, podendo ser majorada ou reduzida em relação ao seu valor. No presente caso, constata-se que o valor da multa diária fixado em R$ 10.000,00 até o limite de R$ 500.000,00, viola os referidos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, fixo o valor da multa diária em R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Precedente.

10-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido
,

com redução DE OFÍCIO das astreintes.
Agravo Interno prejudicado
, em razão do julgamento definitivo do recurso.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 24 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0800954-51.2020.8.14.0000 - PJE
) interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única
da Comarca de
São Geraldo do Araguaia-PA, nos autos da Ação Civil Pública (processo nº
0801218-18.2019.8.14.0125-PJE)
ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id
2703777 - Pág. 2):

(...) Isso posto,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA postulada para DETERMINAR que os requeridos, Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A. e Banco do Estado do Pará, no prazo de30 (trinta) dias, a apresentem as providências adotadas para implementar as condições de acessibilidade das agências, especialmente a data prevista para início e termino da medida/obra, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 500.000,00(quinhentos mil reais) para cada requerido
. A multa, se de fato ocorrer a omissão, será destinada à reestruturação da Praça Edson de Jesus. Cite-se o requerido, na pessoa de seus representantes legal, para apresentar defesa preliminar, no prazo da lei e cumprir a liminar concedida. (...) - (Grifo nosso).

Em suas razões (Id

2703772), o Agravante insurge-se contra a decisão agravada, aduzindo que em relação ao Agravante, não havia provas, nem indícios do alegado descumprimento dos padrões de acessibilidade dos caixas eletrônicos, previstos na NBR15250. Sustenta a ausência de fumus boni iuris e o risco de dano, na medida em que a acessibilidade aos caixas eletrônicos do Banco do Brasil estaria assegurada na Agência de São Geraldo do Araguaia.

Alega que que o inquérito civil público que resultou na ação de origem apura fatos desde 2014, fatos que ter-se-iam alterado ao longo do tempo, em razão de uma série de ataques criminosos sofridos pela agência, de modo que a situação de fato existente em 2014 não seria igual à situação que existia ao tempo do ajuizamento da ação de origem (28.08.2019), que por sua vez pode se alterar até a prolação da sentença definitiva, devendo isso ser considerado, o que não teria ocorrido com a decisão agravada.

Aduz que em 08.02.2015, a agência foi vítima de novo ataque, arrombamento com explosivos, impossibilitando totalmente funcionamento da agência e que após a reconstrução, o Banco voltou a prestar atendimento de forma parcial em 20.07.2016, reabrindo para atendimento normal ao público em 09.08.2016, de forma que o Laudo Pericial nº 2016.03.000003-ENG, juntado aos autos principais pelo Agravado atestaria que, no dia 28.04.2016, quando a perita compareceu à agência do Banco do Brasil, não fora possível realizar vistoria, pois o prédio estava desativado para reformas, em razão do último sinistro ocorrido em 2015, pelo que referido laudo não produz prova sobre a acessibilidade ou não dos caixas eletrônicos do Banco Agravante.

Afirma que em 03/05/2017, a agência sofrera novo ataque, ficando completamente destruída, voltando a operar com caixas eletrônicos acessíveis, que atendiam à NBR 15250, pois, como já dito, por força de exigência editalícia, o Banco só poderia contratar empresas fornecedoras que atendam à referida norma técnica.

Assevera que no período de 09/08/2016 até 02/05/2017, em que a agência funcionou normalmente, não houve vistoria a pedido do MPE-PA sobre as condições de acessibilidade dos caixas eletrônicos. Portanto, também com relação ao período de funcionamento normal da agência (de 09/08/2016e 02/05/2017), o MPE-PA não trouxe aos autos nenhuma prova ou indícios de violação das normas de acessibilidade invocadas na petição inicial.

Alega que atualmente (janeiro de 2020), a agência conta com 5 caixas eletrônicos, que atenderiam à NBR15250, estão em funcionamento normal.

Sustenta que o pedido de condenação do Agravante em obrigação de fazer consistente em providenciar reforma imediata, seria descabido ante a ausência de desconformidade estrutural da agência, violando princípio da legalidade e princípios da livre concorrência e da livre iniciativa, defendendo que não competiria ao magistrado decidir a respeito de assuntos que envolvam questões empresariais (decisões administrativas, negociais, atos de gestão), a menos que ocorra uma violação do direito dos consumidores e usuários, o que não teria ocorrido.

Defende a exclusão ou redução das astreintes. Requer a concessão do efeito suspensivo com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão questionada e, ao final, seja dado provimento do Agravo de Instrumento, com a cassação definitiva da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 4678287), o Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id 4865961) refutando as teses do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

O Agravante interpôs Agravo Interno (Id 4974109) contra o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, aduzindo, em síntese que a vistoria realizada em 12/12/2018 pelo oficial de promotoria é inservível como meio de prova, uma vez que se trata de prova produzida unilateralmente pela autoridade pública, o que viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Sustenta que não se pode admitir aquela certidão como meio de prova de falta de atendimento à NBR15250, por várias razões: não é um laudo pericial, foi feita por pessoa sem capacidade técnica, não foi documentada com fotos e medições e refere-se a um período de mais de um ano atrás. Portanto, o Banco agravante impugna novamente aquela certidão e reafirma: o autor/agravante não produziu provas que sustentem a sua alegação de que os caixas eletrônicos do Banco do Brasil Agência São Geraldo de Araguaia não atendem aos padrões de acessibilidade previstos na NBR 15250.

Aduz que o
periculum in mora
milita em favor do agravado e não em favor do agravante, principalmente porque estão em análise laudos e relatos que não refletem a realidade.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (Id 5197980), refutando as teses do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público nesta segunda instância, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento (Id 5205693).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar
que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

A questão em análise reside
em aferir se presentes os requisitos da tutela antecipada deferida na origem, que determinou que o Agravado, no prazo de 30 (trinta) dias, a apresentação das providências adotadas para implementar as condições de acessibilidade da agência, especialmente a data prevista para início e término da medida/obra, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.
(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

É cediço que a CF/88 elenca como um dos o
bjetivos fundamentais da nossa República Federativa a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, sendo competência comum dos entes federativos a garantia das pessoas portadoras de deficiência, cabendo à lei dispor sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, senão vejamos o teor dos dispositivos constitucionais abaixo:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.

A lei nº 13.146/2015 i
nstitui o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência)
, elaborada com base na
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, destinando-se a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

Referido
Estatuto da Pessoa com Deficiência

define acessibilidade e barreira, senão vejamos:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

I -
acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;

IV -
barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros
, classificadas em:

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo;

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;

(...)

VI -
adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais
; - Grifo nosso

Art. 53.
A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.
- Grifo nosso

Art. 56.
A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo a serem acessíveis.
- Grifo nosso

A acessibilidade garante ao consumidor com deficiência a autonomia individual e a liberdade de fazer as escolhas dos produtos e serviços de consumo, sendo que a consecução deste objetivo ocorrerá por meio do oferecimento de adaptação razoável às pessoas com deficiência, o que se estende para as relações de consumo.

Da análise dos autos, observa-se que, apesar do laudo pericial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves Unidade Regional Sul atestar que não fora realizada a perícia, uma vez que o prédio onde se localiza a agência em questão encontrar-se desativado devido às reformas e com previsão de reabertura em junho/2016, (Id 12343250 - Pág. 97-dos autos na origem), em momento posterior, em vistoria realizada em 12.12.2018 pelo oficial de promotoria (Id 12343254 - Pág. 6), constatou-se a ausência de acessibilidade.

Em referida diligência, o oficial de promotoria consignou a inexistência de caixa de autoatendimento que possibilite o acesso amplo e irrestrito aos portadores de necessidades especiais, notadamente àqueles que utilizam cadeiras de rodas, constatando que a agência em questão utiliza um modelo padrão de caixa eletrônico, havendo restrição da visão das informações aos usuários cadeirantes, diante do que se observa a presença da probabilidade do direito.

Outrossim, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observa-se que este milita em favor do interesse público defendido pelo Agravado, cabendo registrar a ausência de irreversibilidade da medida, uma vez que se pretende por meio da decisão, a apresentação de um cronograma para que as pendências sejam sanadas, possibilitando-se assim a devida acessibilidade aos usuários.

DA MULTA ARBITRADA

Nos termos do art. 537, § 1º, I do CPC, a multa pode ser alterada a qualquer tempo, podendo ser majorada ou reduzida em relação ao seu valor, vejamos:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º.
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I

- se tornou insuficiente ou excessiva;

No presente caso, constata-se que o valor da multa diária fixado em R$ 10.000,00 até o limite de R$ 500.000,00, viola os referidos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em situação semelhante, atinente a fixação de multa para coibir descumprimento de decisões que visam resguardar direitos fundamentais, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu
:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde

Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

(...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifo nosso).

Portanto, impõe-se a adequação das astreintes com a redução do quantum fixado pelo magistrado de origem.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, bem como, DE OFÍCIO, redu
zo
o valor da multa diária ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Prejudicado o agravo interno em razão do julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2021